Tribunal: STF
Processo: ARE 1555947
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DA ENTIDADE ASSOCIATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 0028443-20.2004.8.19.0000, em que concedida a redução da alíquota de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações de 25% (vinte e cinco por cento) para 18% (dezoito por cento), com determinação de restituição dos valores indevidamente pagos. Sentença de extinção do feito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da exequente. Aplicabilidade à espécie do Tema nº 82 do Supremo Tribunal Federal. Correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da ora apelante, na espécie, pois não comprovada sua oportuna associação à entidade impetrante da mandamental. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 225).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 239).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI e al. b do inc. LXX do art. 5º da Constituição da República. Defende a reforma do “acórdão vergastado in totum, para declarar desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil, haja vista o teor do Tema 1119, julgado em sede de repercussão geral” (fl. 23, e-doc. 245).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de prequestionamento e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 259).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta estar “a matéria devidamente prequestionada, tanto é que, à época, foram opostos Embargos de Declaração para chamar atenção aos dispositivos constitucionais tidos por violados” (fl. 6, e-doc. 267).



    Salienta que, “quando da oposição dos embargos de declaração, a agravante devidamente explanou que a entidade associativa, quando atua no patrocínio dos interesses de seus associados, figura como substituta processual destes” (fl. 6, e-doc. 267).



    Assevera que “mesmo que o julgamento realizado pelo STF tivesse, porventura, realizado tal restrição, ainda assim deveria ser aplicado ao presente caso, visto que a Associação em comento é específica, representando a categoria comercial, industrial, agropastoril e prestadora de serviços de Barra Mansa. Ora, o fato de a Associação ser abrangente não se significa que seja genérica. Sendo assim, não há que se falar em distinguishing com o Tema 1.119 do STF” (fl. 11, e-doc. 267).



    Ressalta estar “comprovado que a decisão agravada que entendeu pelo afastamento da aplicação do Tema 1.119/STF merece ser reformada, uma vez que a ACIAP não se trata de associação genérica, mas sim específica” (fl. 13, e-doc. 267).



    Pede que se “dê total provimento ao presente Agravo, reformando a decisão recorrida, haja vista que o objeto do recurso extraordinário é a interpretação de dispositivos constitucionais aplicados ao caso em concreto, quais sejam, violação à alínea ‘b’, do inciso LXX, do art. 5º da CF/88, devendo ser afastado o argumento de ausência de prequestionamento, pois, conforme demonstrado, a matéria foi devidamente ventilada em sede de embargos de declaração, bem como deve ser afastado o argumento do afastamento da aplicação do Tema 1.119/STF, uma vez demonstrado que a ACIAP não se trata de associação genérica, mas sim específica” (fl. 13, e-doc. 267).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada com relação à incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    Todavia, a superação desse fundamento não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia sobre a legitimidade ativa da empresa agravante para execução individual de sentença em mandado de segurança coletivo impetrado pela ACIAP – Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa, nestes termos:



    “Cinge-se a controvérsia recursal acerca de a legitimidade ativa ad causam, ou não, da exequente, para fazer jus à redução da alíquota do ICMS sobre os serviços de energia elétrica para 18%, conforme determinado nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0028443-20.2004.8.19.0000, intentado pela ACIAP – Associação Comercial Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (cfe. inicial daqueles autos às fls. 100/137 do índice 100).



    (...) Compulsando os autos do processo, denota-se que a ora apelante colacionou declaração que consigna, tão somente, que, em 13/2/2017, estava associada à ACIAP (índice 99), ou seja, após o trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme se extrai da certidão no índice 874, e da posterior decisão (irrecorrida) de índice 877, daqueles autos (...).



    (...) No entanto, imprescindível a prévia filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo acima referenciado, sendo inaplicável o Tema nº 1.119 do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.293.130), porquanto a sentença proferida naqueles autos limitou seus efeitos aos filiados ao tempo da impetração (...).



    (...) Nesse contexto, fica mantida a sentença extintiva, em virtude do correto reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da exequente, tendo em vista que a impetrante não logrou comprovar sua condição de associada no momento da impetração do mandado de segurança coletivo, pondo-se em destaque trecho mais relevante do julgado recorrido (fl. 632/633 do índice 632)” (fls. 1-4, e-doc. 225).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Plenário, DJe 8.1.2021).



    Entretanto, este Supremo Tribunal assentou que a tese fixada no Tema 1.119 não se aplica às entidades associativas de caráter genérico, não se estendendo os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação nacional dos Contribuintes de tributos. Legitimidade ativa. Inaplicabilidade do tema 1.119 da repercussão geral. Ausência de ambiguidade, omissão obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente mandado de segurança coletivo impetrado por associação genérica. 2. A controvérsia refere-se à legitimidade ativa da associação para impetrar mandado de segurança coletivo em nome de seus filiados, considerando a jurisprudência do STF quanto à aplicação do Tema 1.119 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido entendeu pela ilegitimidade ativa da associação, por se tratar de associação genérica, e pela inaplicabilidade do Tema 1.119 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 6. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do STF, que não aplica o Tema 1.119 da Repercussão Geral a associações genéricas. 7. A jurisprudência do STF estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios na decisão embargada. 8. Os precedentes citados demonstram a orientação jurisprudencial do STF sobre o tema. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.450.917-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE NOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG, RELATIVOS A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. 1. Ausência de identidade com os Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral, que tratam de ações coletivas de rito ordinário. 2. Associações genéricas, ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.388.698-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    Sobre essa específica associação comercial, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “indistinto é o caso da Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), que se constitui de ‘empresas do comércio, da indústria, da agropecuária, de serviços, de atividades econômicas correlatas e de pessoas direta ou indiretamente ligadas a tais entidades ou às suas atividades econômicas’, ou seja, sem delimitação devida de seus associados” (RE n. 1.480.978-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.7.2024).



    Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos por Mabela Mercearia Ltda., o Tribunal de origem reafirmou que, conforme “consignado no aresto embargado, em seus itens 5 a 7, a filiação da ora embargante à ACIAP ocorreu após o trânsito em julgado da decisão exequenda, sendo certo que a sentença proferida naqueles autos limitou seus efeitos aos associados ao tempo da impetração” (fl. 2, e-doc. 239). Acrescentou que “o Superior Tribunal de Justiça no julgamento ao REsp nº 2.097.176, interposto pela associação autora naquele feito coletivo, em recente decisão proferida em 12/1/2024, e publicada em 30/1/2024, da relatoria do senhor Ministro Gurgel de Faria, distinguiu a incidência do presente caso do alcance do Tema nº 1.119 do Supremo Tribunal Federal, ao analisar, em específico, a pretensão de expedição de ofício a terceiros a fim de estender os efeitos da ordem concedida a todos seus atuais associados” (fls. 2-3, e-doc. 239).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre a inaplicabilidade do Tema 1.119 da repercussão geral e acolher a postulação recursal da empresa agravante, de que o “estatuto social da ACIAP prevê expressamente o seu objetivo e quem pode ser associado, não se tratando, portanto, de associação genérica, que enquadra, por exemplo, todos os contribuintes de tributos do país, e sim, apenas aquelas empresas do setor do comércio, serviços, indústria, agropastoril localizados no Município de Barra Mansa/RJ” (fls. 11-12, e-doc. 267), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e das cláusulas do estatuto da entidade associativa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I - O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II - O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III - Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.380.620-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora